Tribunal: TJES
Processo: 5003297-91.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003297-91.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. NÃO VERIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
ORDEM DENEGADA.

1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003297-91.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: JOAO TIAGO PEREIRA CAIXETA - GO47569

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
, preso preventivamente pela suposta prática do crime descrito no artigo
121, §2º, II, do Código Penal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da falta de fundamentação da prisão preventiva, da ausência de requisitos autorizadores para a manutenção da medida cautelar (312 do CPP), bem como alega que o réu possui condições pessoais favoráveis.

Consta do caderno processual que,
em 18 de fevereiro de 2024, o paciente estava ingerindo bebidas alcóolicas em um bar da região quando se desentendeu com a vítima e, de forma livre e consciente, com a intenção de matar, desferiu golpes de faca contra Jorge de Souza Ferreira que veio a óbito no local.

Na decisão de pronúncia, restam devidamente
demonstrados os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, seja por meio do Laudo de Exame Cadavérico, Laudo de Exame de Local de Morte Violenta e depoimentos de conhecidos que alegam que o paciente possui comportamento agressivo, sendo contumaz no envolvimento de brigas.

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para manutenção da medida máxima.

Desse modo, entendo que a prisão preventiva do paciente deve ser mantida para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos fatos.

Outrossim, no que tange à alegação de falta de
fundamentação pelo magistrado de primeiro grau, para manter o decreto prisional, verifico ser incoerente, tendo o juiz
a quo,
bem fundamentado a decisão e seguido os requisitos ensejadores da prisão cautelar do artigo 312 do CPP, proferida no dia 28 de fevereiro de 2024,
senão vejamos:

[...]
Diante disso, o denunciado desferiu um golpe de faca no coração da vítima, ocasionando sua morte no local. Após desferir a facada mortal, o denunciado evadiu-se do local tranquilamente em direção à sua residência.

A materialidade se extrai do laudo de exame cadavérico, laudo de exame do local de morte violenta e dos depoimentos prestados em sede policial. A autoria delitiva encontra respaldo nos depoimentos prestados e relatório de investigação.

O laudo de exame cadavérico realizado (ID n° 38587565) concluiu ter sido a causa mortis "choque cardiogênico, devido a perfuração cardíaca, provocada por lesão perfuro cortante por ação de arma branca", ou seja, comprovado o nexo de causalidade entre a facada desferida pelo denunciado e a morte da vítima.

O motivo do crime foi fútil, uma vez que o denunciado esfaqueou a vítima por motivo de não ter comparecido ao eventual serviço que ele lhe obteve[...]

Desde então, o juízo tem cumprido o disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, bem como do art. 4º, inciso I, da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, revisando a necessidade, ou não, da manutenção da custódia cautelar.

Seguindo esse raciocínio, a respeito do fato do réu ser
primário e possuidor de condições pessoais favoráveis, a jurisprudência dos Tribunais Superior é uníssona no sentido de que “
condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade
”.(RHC 60415 / SP 2015/0135750-6 Relator(a) Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) (8390) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 17/09/2015).

Dessa
forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em falta de fundamentação da prisão preventiva, ausência de requisitos autorizadores para a manutenção da medida cautelar (312 do CPP), nem no fato do réu possuir condições pessoais favoráveis.

Sendo assim, entendo ser incabível a substituição da segregação preventiva, por qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319 do CPP.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.